Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0703924-30.2019.8.07.0005 Embargante: Companhia Agrícola e Pecuária de Brasília - COPERBRAS Embargados: Tarcisio José de Oliveira e outros Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pela Companhia Agrícola e Pecuária de Brasília - COPERBRAS (ID 14029873). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora